Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734980-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME AGRAVADO: LIGIA KELLY A. LIMA, LIGIA KELLY ALVES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANGO NO POTE LTDA - ME para reformar a decisão que declinou da competência para julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Tianguá/CE, nos autos do processo no 0735482-27.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de LIGIA KELLY A. LIMA e LIGIA KELLY ALVES LIMA. A parte agravante sustenta, em síntese, que existe cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes, que estabelece o foro de Brasília/DF para dirimir questões decorrentes da interpretação e execução do contrato. Defende o respeito à cláusula de eleição de foro, em atenção à autonomia da vontade das partes, uma vez que não há hipossuficiência, abusividade de direito ou prejuízo no acesso à justiça. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para manter o feito em Brasília/DF e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Preliminarmente, analiso a admissibilidade do presente recurso. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento encontram-se previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Neste ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). O exame da competência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda configura questão urgente, que restaria prejudicada em caso de postergação da análise para momento posterior, especialmente porque houve declínio da competência e ordem de remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Tianguá/CE. Nesse caso, em caráter excepcional, admite-se a interposição do agravo de instrumento (EREsp 1730436/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2021, DJe 03/09/2021). Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em análise inicial, verifica-se que há foro de eleição, em Brasília/DF, estabelecido no contrato firmado entre as partes (cláusula 21.1), sendo certo que somente não deve prevalecer nas hipóteses em que se mostrar abusivo e prejudicar o exercício do direito das partes (Art. 63, § 3o, do CPC), circunstância que não se encontra devidamente demonstrada nos autos neste momento. Além disso, o perigo da demora está demonstrado na possibilidade de imediata remessa dos autos à Comarca de Tianguá/CE, razão por que se mostra prudente suspender os efeitos da decisão agravada e aguardar a decisão do colegiado antes da efetiva redistribuição dos autos do processo. Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator